Tribunal: TJMT
Processo: 0000458-02.2011.8.11.0082
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOÃO FRANCISCO RUBIN PASQUALOTTO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 7263/2016
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES – OUTORGA UXÓRIA – DESNECESSIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU - VÍCIO SANADO – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - ALEGADA NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS – AUSÊNCIA DE PASSIVO AMBIENTAL – INEXISTÊNCIA DE ÁREA DEGRADADA – SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO DE ACORDO COM A LEI REGENTE À EPOCA – ÁREA DE RESEVA LEGAL – PERCENTUAL DE 20% SEGUNDO O BIOMA - ALTERAÇÃO - DIREITO ADQUIRIDO – SITUAÇÃO CONSOLIDADA – RESOLUÇÃO N. 26 CPPGE - ELABORAÇÃO DOS ACORDOS MEDIANTE ERRO –– OBRIGAÇÃO INEXISTENTE – TÍTULO INEXEQUÍVEL - DESCONSTITUIÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Em que pese o direito de propriedade se tratar de um direito real, a obrigação de reparar o dano causado ao meio ambiente decorre de relação obrigacional oriunda da responsabilidade civil pela prática de ilícito, que encontra fundamento na própria Constituição Federal, art. 225, §3o e leis infraconstitucionais (§1o, art. 14 Lei n. 6.938/81), não se tratando, desta forma, de direito real sobre bem imóvel, ainda que o dano recaia sobre a propriedade física, pois não se discute a oneração do patrimônio familiar, em razão de ônus real, nos termos elencados no art. 1.647 do CC/02, a exigir a autorização marital.
O comparecimento espontâneo do réu e a apresentação de defesa, supre eventual defeito na citação por edital, não havendo que se falar em nulidade do ato, por ausência de comprovação de prejuízo.
Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz a quo atendeu a todas as solicitações da parte, e ao julgar ao proferir a decisão de mérito, analisou todas as provas produzidas nos autos, ainda que pendente a juntada de documento por mora do Órgão ambiental.
A juntada de eventual documento probatório, cujo acesso seja posterior à prolação da sentença, e não influencie na resolução do caso, ou seja, na formação da convicção do julgador , não leva à nulidade do decreto sentencial.
Constatada a existência de erro perpetrado pela autoridade ambiental na interpretação da legislação, quando da tramitação do processo de licenciamento ambiental da propriedade do executado que exigiu a compensação de Área de Reserva Legal- ARL e reparação de área de preservação permanente- APP, em quantitativos superiores ao mínimo previsto pela lei regente à época, dando azo à formalização dos títulos executivos extrajudiciais eivado de vícios, impõe-se a anulação dos instrumentos, e, por conseguinte, a extinção da ação executiva por aparelhar títulos inexequíveis, porquanto, carente o requisito da exigibilidade.

APELANTE(S):
JOÃO FRANCISCO RUBIN PASQUALOTTO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO FRANCISCO RUBIM PASQUALOTTO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução de Obrigação de Fazer n. 458-02.2011.8.11.0082, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente os embargos manejados pelo embargante, e, por conseguinte, extinguiu o processo, com base no art. 269, I, do CPC/73, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Em suas razões recursais, a fls. 337/359, após relatos dos fatos iniciais, argui o apelante, em preliminar, a nulidade do processo, em razão da necessidade do outorga uxória, na realização da compensação e reparação de dano ambiental. Na sequência, requer a nulidade por deficiência da citação Editalícia, pelo não cumprimento das formalidades legais e aponta a nulidade processual com fundamento no cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando pendente produção de prova preponderante ao deslinde do feito.
No mérito recursal, sustenta a ocorrência de error in judicando, por não ter sido analisado o laudo técnico pericial, que corrobora a inexistência de passivo ambiental em área de reserva legal, sustentando, também, a ausência de obrigação de reparar dano ambiental em área de preservação permanente.
Por tais fundamentos, pede pela anulação da sentença, e no mérito, pela reforma do ato judicial para que seja julgado procedente os embargos à execução.
O apelado, em contrarrazões, a fls. 367/386, defende a ocorrência de inovação à lide, quanto a pretensão recursal da substituição do TAC executado em razão de ter sido firmado novo TAC por ocasião do Cadastro Ambiental Rural- CAR, da propriedade. Rechaça a alegada ilegitimidade passiva do apelante, por não ter firmado ajuste com o órgão ambiental, oportunidade em que pede pelo reconhecimento da litigância de má-fé. Rebate a necessidade de outorga uxória, e alega a inexistência de cerceamento de defesa. No mérito, ressalta o descumprimento dos Termos executados e pede pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo não acolhimento das preliminares, e no mérito, pelo desprovimento da apelação (fls. 394/401).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuidam-se os autos originários de Ação de Execução de Obrigação de Fazer proposta pelo Estado de Mato Grosso, em razão do alegado descumprimento de acordos firmados entre o Sr. Joao Francisco Rubin Pasqualotto e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA, nos autos do Procedimento Administrativo de Licenciamento Ambiental n. 98.364/05, por meio do Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado – TCRDAS n. 799 e Termo de Compromisso de Compensação – TCC n. 1.302, em razão de dano ambiental provocado nas áreas de preservação permanente e reserva legal da Fazenda Gaúcha, situada no Município de Juscimeira-MT, de propriedade do executado.
O Executado ofertou embargos à ação de execução de fazer sustentando a nulidade do TCRDAS e do TCC, por carecer da rubrica do proprietário do imóvel, bem como por ter sido assinado por terceiro que não possui poderes para representa-lo, além da ausência de outorga uxória da esposa, para compensação e reparação de dano ambiental, cujo negócio poderia onerar o patrimônio comum do casal, dado o vínculo matrimonial fundado no regime da comunhão universal de bens. Sutentou, também, a deficiência do ato citatório, por não ter o Estado esgotado todos os meios disponíveis de localização do proprietário do imóvel antes de requerer a citação editalícia.
Destacou, ainda, a inexistência de passivo ambiental a ser compensado e reparado, pois quando da abertura da área para o desenvolvimento da atividade de agropecuária, a lei previa o percentual de 20% a título de reserva legal.
O juízo sentenciante não acolheu a pretensão autoral, e julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial. Nesse contexto, insurge-se o Embargante, pontuando, preliminarmente, à tese recursal meritória, a ocorrência de vícios processuais e de admissibilidade, que levam à nulidade absoluta do processo originário e da sentença recorrida.
Pois bem. Passo a analisar as preliminares suscitada pelo Apelante em seu apelo.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE ABSOLUTA - NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Entende, o Apelante, que a obrigação de recuperar degradação ambiental, considerando a sua natureza propter rem, por recair sobre a pessoa por força de um direito real, não prescinde a outorga uxória, sobretudo no caso do regime de comunhão universal de bens.
Dessarte, em que pese o direito de propriedade se tratar de um direito real, a obrigação de reparar o dano causado ao meio ambiente decorre de relação obrigacional oriunda da responsabilidade civil pela prática de ilícito, que encontra fundamento na própria Constituição Federal, art. 225, §3o e leis infraconstitucionais (§1o, art. 14 Lei n. 6.938/81), não se tratando, desta forma, de direito real sobre bem imóvel, ainda que o dano recaia sobre a propriedade física, pois não se discute a oneração do patrimônio familiar, em razão de ônus real, nos termos elencados no art. 1.647 do CC/02, a exigir a autorização marital, sem a qual o cônjuge não tem legitimidade, para, sem autorização do outro, celebrar o acordo extrajudicial com o Órgão ambiental.
No ponto, a sentença recorrida foi precisa, senão vejamos:
[... ] No caso em tela, as obrigações assumidas pelo embargante no TCC e no TCRDAS é, respectivamente, a substituição da área de reserva legal degradada por outra área intacta e recuperação da área de preservação permanente degradada. Para isso, o embargante deverá adquirir uma nova área, com as características indicadas no termo e devidamente aprovada pelo órgão ambiental, bem como apresentar os relatórios anuais, demonstrando ao órgão ambiental a recuperação da APP degradada.
De acordo com o inciso I do artigo acima mencionado, a autorização do cônjuge é necessária quando houver alienação do bem. O contrário, ou seja, a aquisição de nova área, bem como a recuperação de área, não exige a referida outorga.
Logo, não há necessidade de outorga uxória para o adimplemento das obrigações assumidas no TCC e no TCRDAS, ora executados. [...] – fl.322.
Assim sendo, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Questiona o Apelante, que o edital de citação não observou as prescrições legais dos artigos
231 e 232, III, do CPC, a conferir validade ao ato. Assevera que não foi comprovado que a citação foi publicada no Diário Oficial do Estado ou em jornal local de grande circulação, bem como dentro do prazo e 15 dias, sendo, por isso, nulo o ato citatório.
No entanto, ainda que houvesse defeito da citação, pela inobservância dos requisitos para sua perfectibilização, considera-se suprida a falha pelo comparecimento espontâneo do réu e a apresentação de defesa, não havendo que se falar em nulidade do ato, sobretudo porque não demostrado a ocorrência de prejuízo a afastar a necessidade de anulação do ato citatório, em observância aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo, que se insere na dimensão formal do devido processo legal.
Nesse sentido, cito precedente Câmara de Direito Público desse sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE SUPRIDA COM O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 239, §1o DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Mesmo diante da não observância ao disposto no art. 8o da Lei de Execução Fiscal, o comparecimento espontâneo do devedor nos autos supre a nulidade da citação, conforme prevê o art. 239, §1o do Código de Processo Civil (CPC). (N.U 1016746-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).
Desta feita, rejeito, também, esta preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Quanto ao cerceamento de defesa, sustenta o Apelante, que o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova técnica, quanto ao pedido administrativo n. 482043/2015 realizado perante a SEMA/MT, considerado fator preponderante ao deslinde do feito, configura violação ao devido processo legal, impondo-se a desconstituição do ato sentencial.
A valer, não se olvide que o processo é um procedimento estruturado em contraditório, que, por sua vez, é decomposto em duas garantias: participação, ou seja, garantia da parte ser ouvida, comunicada, e a possibilidade de influenciar no conteúdo da decisão.
No caso em pauta, compulsando os autos com acuidade, verificasse dos vários atos ordinatórios praticados pelo juízo a quo, dos quais cito os de fl. 266, fl. 287, fl. 291, fl. 297, fl. 305, e por fim, fl. 316 , que o magistrado sentenciante em várias oportunidades determinou a expedição de oficio à SEMA para que apresentasse ao autos Parecer Técnico da Coordenadoria de Licenciamento de Propriedades Rurais – CLPR, afim de informar se com o advento da Res. n. 26/CPPGE, a área da reserva legal da propriedade sub judicie estaria regularizada ou se ainda existia passivo a ser sanado.
Inclusive, determinou a expedição de mandado de intimação para que a SEMA analisasse pedido administrativo protocolizado pelo próprio embargante tombado sob n. 482043/2015, e informasse se a reserva legal do imóvel do embargante enquadra-se na mencionada Resolução
Nesse contexto, se as respostas apresentadas pelo Órgão ambiental não atenderam aos reclamos do Embargante, ora apelante, de forma efetiva e completa, ou a recalcitrância da SEMA em prestar as informações requisitadas pelo magistrado tenha retardado a juntada de documento que a parte considera imprescindível ao julgamento, não se pode atribuir ao juízo a quo cerceamento de defesa, porque todas as solicitações requeridas pelo Apelante foram deferidas e cumpridas.
Agora, a morosidade do Órgão ambiental em cumprir as determinações judiciais não enseja cerceamento de defesa.
De mais a mais, o juízo singular ao proferir a decisão de mérito, analisou todas as provas produzidas nos autos, tanto as documentais presentes como a prova pericial realizada por expert judicial, formando seu convencimento e motivando o ato sentencial à vista dos elementos jungidos, de modo que não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, já que não houve obstáculo seja para a participação das partes no processo, seja na possibilidade de influenciar no conteúdo do ato decisório.
Eventual documento probatório, cujo acesso seja posterior à prolação da sentença, e influencie na resolução do caso, ou seja, na formação da convicção do julgador , não leva à nulidade do decreto sentencial, mas a sua reforma.
Ressalta-se que, a teor do art. 435 do CPC/15, se admite a utilização de documento e respectiva utilização na formação do convencimento do julgador quando se tratar de prova cujo acesso ou produção eram impossível de obtenção previa, como no caso, em que o documento requisitado pertencia ao próprio Órgão Ambiental, que nada obstante os vários ofícios enviados e pedidos administrativos manejados, apenas trouxe aos autos quando já proferida a sentença.

Posto isso rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Superadas as preliminares passo ao exame do mérito recursal.

Sustenta o Apelante em suas razões, a ocorrência de error in judicando, por não ter sido analisado o laudo técnico pericial, que corrobora a inexistência de passivo ambiental em área de reserva legal, e, nesse desiderato, defende também, a ausência de obrigação de reparar dano ambiental em área de preservação permanente.
Nesse contexto, questiona o Apelante a validade dos acordos firmados. Afirma que quando da lavratura do Termo de Compromisso de Compensação e do Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado - TCRDAS, onde se pactuou obrigações para regeneração das áreas degradadas, foi exigida uma área de reserva legal superior a 20%, correspondente ao mínimo previsto na legislação vigente à época (Lei n. 4.771/65) para a vegetação prevalecente em que foi aberta o imóvel rural, de modo que os termos firmados perante o Órgão Ambiental são inválidos.
O juízo sentenciante não vislumbrou a invalidade do TCC, por entender que este foi convencionado de acordo com a legislação vigente a sua época. E, diante desse fato, ao analisar as obrigações firmadas no sobredito Termo, entendeu que não foram integralmente adimplidas perante o Órgão ambiental, ante a ausência de apresentação do projeto de compensação devidamente aprovado pelo órgão ambiental, determinando assim o prosseguimento da execução.
Todavia, à luz da situação posta em análise, o conjunto fático-probatório direciona a um contexto diferente, notadamente à vista da informação prestada pelo próprio Estado de Mato Grosso, ora apelado, no qual reconhece que o imóvel rural do Embargante, ora apelante, deve respeitar 20% (vinte por cento) de reserva legal.
Explico:
O Termo de Compensação Ambiental – TCC n. 1302 firmado entre a extinta FEMA e o Embargante (fls. 16/17 – autos execução), estabeleceu que a área de reserva legal do imóvel rural do Embargante deveria observar o percentual de 35%, impondo-lhe obrigações para compensação e reparação do passivo ambiental em razão da conversão do uso do solo em quantitativo maior do previsto pela legislação ambiental, além da preservação da ARL intacta, cujas obrigações são objeto de execução pelo Estado de Mato Grosso, sob o alegado inadimplemento .
No entanto, segundo documento colacionado pelo próprio Estado de Mato Grosso a fls. 329/336, que ratifica Parecer Técnico da SEMA sob n. 171/SETEMBRO/CCRA/SRMA-SEMA-MT/2015, foi constatado que o imóvel rural pertencente ao Apelante encontra-se inserido na fitoecologia de Cerrado, enquadra-se na Resolução n. 26 CPPGE, possuindo direito adquirido de permanecer com 20% de reserva legal.
Referida Resolução concedeu direito àqueles proprietários, cuja supressão da vegetação ocorreu até 25.05.00, à manutenção do percentual originário da ARL, antes da alteração legislativa que ampliou para 35% e 80% o quantitativo mínimo da sobredita área de proteção ambiental, o que foi reconhecido no Parecer Técnico emitido pela SEMA, como de infere:
“Considerando-se que o imóvel rural em questão encontra-se inserido na fitoecologia Cerrado e que o desmate ocorreu em 1999, o mesmo teria contemplado pelo Direito Adquirido de permanecer com o percentual de 20% a título de reserva legal, ou seja, obteve o Aro Jurídico Perfeito, com base no art. 62-A da LC n. 38/95 de 21.11.95, interpretada pelo art. 1o da Resolução 26 da CPPGE, de 29.06.09, que leva em consideração o direito de manutenção de reserva legal conforme o percentual convertido até a data de 26.05.00, quando foram alterados os percentuais pra 80% e 35%.” (fl. 331)

Corroborando referido documento oficial, sinala-se, firmado pelo próprio Órgão Ambiental, segue a conclusão da perícia técnica realizada pelo Engenheiro Florestal - Lindomar Rocha Rodrigues - perito nomeado pelo juízo a quo, o qual, após esclarecer pontos impugnados pelas partes e ter acesso a novas informações prestadas pela Procuradoria-geral do Estado no Parecer Jurídico n. 04/SUBPGMA/2013, foi conclusivo no sentido de que a área de reserva legal a ser aplicada para o imóvel rural do apelante (20%), diverge do percentual firmado no Termo de Compensação Ambiental (35%), e conclui pela impossibilidade de cumprimento do TCC n. 1.302/04, como é elucidativa a conclusão pericial, veja:
[...] Acrescento que recentemente após ter protocolado o laudo técnico pericial, tomei conhecimento de um parecer jurídico de n. 04/SUBPGMA/2013, elaborado pelo Subprocurador de Defesa do Meio Ambiente [...] e homologado pelo Procurador-Geral Adjunto [...], quanto à aplicabilidade da Lei n. 12.6251/2012 nos processos de licenciamento ambiental rural [...]
Conforme o entendimento do Subprocurador, em áreas consolidadas antes de 26.05.00, os proprietários rurais ficarão obrigados apenas a recompor as áreas de reserva legal até o limite do percentual que estava vigorando na época da supressão.
Diante deste entendimento jurídico, venho apresentar uma nova conclusão para o laudo técnico pericial (...)
1.Quanto ao TCC n. 1.302/2004 ficou evidente o seu descumprimento onde até a presente data não foi protocolado nenhum projeto de compensação de reserva legal. Considerando o Parecer jurídico n. 04/SUBPGMA/2013, o percentual da área de reserva legal (ARL) a ser aplicado para o imóvel em questão deve ser de 20%, divergindo com o percentual firmado no TCC n. 1302/2004.
[...] Considerando a situação atual do imóvel, a legislação vigente e o Parecer jurídico n. 04/SUBPGMA/2013 que retrata o assunto, fica comprometida a obrigação do embargante em oferecer a área ARL pactuada no TCC n. 1.302/2004

Assim sendo, o laudo pericial é contundente a apontar a existência de erro perpetrado pela autoridade ambiental na interpretação da legislação, quando da tramitação do processo de licenciamento ambiental da propriedade do executado – Fazenda Gaúcha – que exigiu a compensação de ARL e reparação de APP em quantitativos superiores ao mínimo previsto pela lei regente à época, dando azo à formalização do TCC n. 1302 e TCRDAS n. 799, eivado de vícios, e que não remanesce a obrigação do Embargante quanto a ARL pactuada no TCC, já que a ARL do imóvel rural abriga percentual nos limites estabelecidos em lei para o bioma em que está a propriedade.
Logo, a sentença recorrida não atentou-se ao conjunto das provas produzidas nos autos, notadamente a prova técnica e Parecer ratificado pela PGE, as quais, à saciedade, demonstram que não existe passivo ambiental a ser recomposto em ARL na propriedade do Embargante, ora apelante, até porque, sequer há como impelir o cumprimento do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental que prevê obrigação inexigível, já que a ARL consignada no título executivo extrajudicial é ilegítima, impondo-se assim, o reconhecimento da sua nulidade, por não ser revestir do requisitos legais.
Ora, a Fazenda Gaúcha sobre a qual recaiu o TCC e o TCRA questionado, fora convertida para exploração da atividade agropecuária antes de maio de 2000, época em que a legislação vigente definia para o bioma da região, 20% de Área de Reserva Legal - ARL, o que conforme se verifica no laudo e dos documentos colacionados, notadamente o quadro com a dinâmica de desmate elaborada pelo próprio expert de acordo com a área total do imóvel e a quantificação da ARL e APP à época da conversão fora realizada a supressão do percentual de 18,47% da vegetação nativa do total da área da propriedade – 1.718 ha, possuindo a propriedade quando da conclusão do laudo, 20,08%, do quantitativo exigido pela legislação ambiental, o que demonstra a observância da legislação ambiental pelo proprietário e, por conseguinte, a inexistência de passivo a ser recomposto ou compensado.
Diante desse cenário, considerando que o TCC, como título executivo extrajudicial que o é, consoante prevê o art. 784, IV, do CPC c/c art. 5o, §6o da Lei n. 7.347/85, deve revestir dos requisitos indispensáveis para que a obrigação nele lastreada seja passível de ser executada.
De acordo com Fredie Didier “o título executivo é o documento que certifica um ato jurídico normativo, que atribui a alguém um dever de prestar líquido, certo e exigível, a que a lei atribui o efeito de autorizar a instauração da atividade executiva”.
Nesse desiderato, o TCC ora executado não se reveste dos requisitos legais, já que estabeleceu obrigação ilegítima, formalizada mediante erro, impondo-se a desconstituição do título executivo que a lastreia.
Acerca do tema, extrai-se de acórdão do Superior Tribunal de Justiça:
“O título executivo extrajudicial é apto a embasar processo executivo quando se mostrar exigível. Assim, enquanto o devedor não se torna inadimplente com sua obrigação nele representada, não se mostra válida a propositura de execução diante da falta de uma das condições da ação, qual seja, a exigibilidade. [...]”(STJ, 3a Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1538579/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 01/05/2017, publicado em 29/05/2017
Assim sendo, não reunindo o Termo de Compromisso de Compensação todos os requisitos legais de validade, de conseguinte, carece-lhe força de título executivo extrajudicial, a convolar na sua desconstituição.
Quanto ao Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado – TCRDAS n. 799 (fs. 18/19), referente a recuperação da área de preservação permanente do imóvel rural, do mesmo modo não há que se falar em APP a ser recuperada na quantidade dimensionada no sobredito título, haja vista que a perícia técnica realizada na propriedade foi conclusiva de que a área a ser recuperada é de apenas 0,4659 hectares, como se infere do laudo do expert (f. 236)
[...] A área A PPD firmada no TCRDAS n. 799 de 1,2654 (...) aplicando a Lei Federal n. 12651 e 12727/2012, constatou-se que o passivo ambiental em área consolidada de preservação permanente reduziu para 0,4659hecatares.
Nada obstante, em que pese o módico quantitativo apurado, ressalta-se que ao proceder ao cálculo da APP, o perito não levou em conta o §4o, do art. 16 da MP n. 1.885-39 de 28.07.99 [1], aplicável à época da supressão da vegetação nativa da propriedade, que permitia computar no cálculo do percentual da ARL, as áreas consideradas de preservação permanente, e que o Código Florestal vigente, no art. 68, §1o[2], dispensa de recomposição ou compensação das supressões realizada anteriores a novel lei, em conformidade com a legislação anterior.
Assim sendo, corroborado pela farta prova documental e pelo laudo aportado pelo perito que a propriedade do executado, ora apelante, respeitou o percentual de 20% exigido pela legislação vigente à época, não há que se falar em área degradada a ser recuperada ou compensada, sendo, por corolário, inexequíveis dos títulos executivos extrajudiciais que lastreiam a ação executiva .
Em razão do exposto DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para declarar a inexigibilidade do TCC n. 1302 e do TCRDAS n. 799, firmado entre as partes, e, por conseguinte, declarar a extinção do processo de execução.
A par disso, inverto o ônus de sucumbência.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 16
[...]
§ 4o Para os fins do disposto neste artigo, são computadas no cálculo do percentual de reserva legal as áreas relativas às florestas e demais formas de vegetação natural consideradas de preservação permanente, que continuarão dispensadas de averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel.
[2] Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei. (Vide ADC No 42) (Vide ADIN No 4.901)

§ 1o Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas situações consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de ocupação da região, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção, e por todos os outros meios de prova em direito admitidos